Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DIREITO À MORADIA. GARANTIA DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

Como é cediço, o direito à moradia se inclui no rol das garantias fundamentais do cidadão, de modo que a criação da figura do bem de família legal objetivou assegurar o asilo, a subsistência e o patrimônio mínimo do núcleo familiar, resguardando-o de eventual execução forçada.

O legislador constituinte derivado expressou com mais clareza o objetivo de garantia do patrimônio mínimo como meio de alcançar-se a existência digna do ser humano, para que a contração de dívida não implique desestruturação da vida do indivíduo e de sua família.

A interpretação da Lei no 8.090/90, que confere a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel em que reside a entidade familiar, bem como às benfeitorias e aos móveis que lhe guarnecem, deve ser realizada de forma sistemática com os Princípios da ordem constitucional, a fim de preservar seu último escopo, qual seja, assegurar a dignidade da pessoa humana por meio da intangibilidade de um mínimo patrimonial.